Tribunal: TJDFT
Processo: 0713069-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. ROUBO. INDULTO. DECRETO 11.302/2022. AUSÊNCIA DE REQUISITO OBJETIVO. CUMPRIMENTO INTEGRAL DE PENA POR CRIMES IMPEDITIVOS (ARTIGO 11, PARÁGRAFO ÚNICO, DECRETO 11.302/22). INDEFERIMENTO. MANUTENÇÃO.
1. O parágrafo único do artigo 11 do Decreto 11.302/22 prevê que o cumprimento integral da pena por crimes impeditivos é requisito objetivo para a concessão da benesse aos crimes indutáveis.
2. No caso analisado, considerando que o apenado não cumpriu as penas por roubos, correta a decisão impugnada que lhe indeferiu o indulto postulado.
3. Recurso não provido.